Tribunal: TJBA
Processo: 0776023-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776023-35.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JOABE ANDERSON DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Município contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, sob alegação de ausência de interesse de agir, sem prévia intimação do ente público para se manifestar ou adotar medidas alternativas para satisfação do crédito, visando o prosseguimento da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: definir se é válida a sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia intimação do ente público para manifestação, à luz dos princípios do contraditório, ampla defesa e vedação à decisão surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR O tribunal reconhece que os pressupostos de admissibilidade recursal estão preenchidos, permitindo o conhecimento da apelação. O magistrado deve observar os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões proferidas sem prévia oitiva das partes, inclusive em matérias cognoscíveis de ofício. O contraditório possui dimensão substancial, exigindo não apenas ciência, mas efetiva possibilidade de influência no conteúdo da decisão. A ampla defesa assegura ao ente público a utilização de todos os meios processuais adequados para proteção de seu direito creditório. A aplicação do Tema 1.184 do STF autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mas condiciona a medida ao cumprimento de requisitos e à observância do devido processo legal. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a possibilidade de adoção de medidas prévias e até de suspensão do processo para diligências, o que pressupõe a participação do exequente. O julgador não pode aplicar automaticamente tais parâmetros sem oportunizar ao ente público demonstrar o interesse no prosseguimento da execução ou o cumprimento das exigências. A extinção do feito sem prévia intimação configura decisão surpresa e viola diretamente os princípios do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade de sentenças extintivas em hipóteses idênticas, determinando o prosseguimento da execução fiscal. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776023-35.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelado JOABE ANDERSON DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao apelo, pelas razões alinhadas no voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.